Tribunal: TJMT
Processo: 1031102-53.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031102-53.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.471.676/0001-03 (EMBARGANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO e DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECÍPROCOS - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – APLICAÇÃO DE MULTA DECORRENTE DE ATRASO DE INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO – IRREGULARIDADE FISCAL – RESPONSABILIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA MULTA CONFISCATÓRIA – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 214 - ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – À SUCUMBENCIA – PARTE AUTORA QUE VENCEU PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

3. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (N.U 0000012-72.1995.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Embargos de Declaração REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Declaratória n° 1031102-53.2019.8.11.0041, reduzindo a multa ao limite de 20% (vinte por cento) do tributo devido (Id: 158928151).

A primeira Embargante sustenta que o Acórdão foi eivado por omissão, uma vez que não foi determinada a aplicação do ônus sucumbencial de forma recíproca entre as partes.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada (Id: 161485694).

A Segunda Embargante aduz que há contradição na
decisum
colegiada, pois em momento algum fora apontado pelo STJ a inconstitucionalidade ou o caráter confiscatório de multas superiores a 20% (vinte por cento) do tributo.

Por fim, almeja o acolhimento para que seja exaurida a suposta contradição (Id: 162655166).

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões (Id: 163711651 e 164066156), requerendo o não acolhimento dos declaratórios opostos pela parte contrária.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Declaratória n° 1031102-53.2019.8.11.0041, reduzindo a multa ao limite de 20% (vinte por cento) do tributo devido (Id: 158928151).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO

Em primeiro momento, passo a análise dos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 582.461 (Tema 214, com repercussão geral reconhecida), pronunciou pela multa moratória no importe de 20%:

“1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos. 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)”

Neste compasso, aplicação da multa de 100% do valor do imposto decorrente do atraso na entrega das informações pelo Apelante, configura abusiva, em decorrência de seu caráter confiscatório, portanto, deve ser reduzida ao limite de 20% do tributo devido, em observância ao citado tema.

Neste sentido, sentido as jurisprudências deste Egrégio Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE ANEXOS REFERENTES AO REPASSE DO ICMS-ST AO ESTADO DE MATO GROSSO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO SOBRE A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO (ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO CARBURANTE). NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL MESMO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO SCANC-CFE, QUE SERVE TÃO SOMENTE À FACILITAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO ADIMPLIDA CONVERTE-SE EM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTEGRA O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA E JUROS DE MORA LEGÍTIMOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. A regra geral estampada no Código Tributário Nacional naquilo que toca ao prazo decadencial para ser efetuado o lançamento a contento e, consequentemente, constituir-se regularmente o crédito tributário, no caso de tributos submetidos à modalidade homologação, como é o do ICMS, é aquela do art. 173, I. “Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados: I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...]”. Por não ter sido o Fisco mato-grossense subsidiado com as informações requisitadas nos Anexos do Convênio sobre a incidência de ICMS sobre operações com combustíveis derivados do petróleo, o repasse do tributo, por sua vez, não pôde ser efetuado ao Estado, o que, na prática significa que não ouve o recolhimento adequado do tributo, já que há uma dependência intrínseca entre o cumprimento da obrigação acessória em comento e o adimplemento da obrigação principal. A sistemática tributária adotada em nosso País admite que, inobservada a obrigação acessória, esta converta-se, imediatamente, em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicável e exigível pelo Fisco por decorrência da infração praticada. Não demonstrado o cumprimento da obrigação acessória consubstanciada na entrega dos Anexos III, IV, V referentes ao Convênio sobre a incidência de ICMS sobre operações com combustíveis derivados do petróleo ao Fisco Estadual, o Auto de Infração lavrado permanece hígido e legítimo. O valor estabelecido pelo Juízo singular a título de condenação em honorários advocatícios atende, especificamente, às prescrições do art. 20, § 4º, do CPC/1973. (N.U 0034051-82.2010.8.11.0041, DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” (Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 [...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" (STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido. (N.U 0001481-03.2010.8.11.0022, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 24/03/2014)”

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Por outro lado, os declaratórios opostos pela segunda Embargante também não merecem acolhimento, uma vez que não há que se falar em sucumbência recíproca, pois a parte autora ora Segunda Embargante saiu vencedora de parte mínima (diminuição da multa).

Aliás, vejamos o que dispõe o artigo 86, parágrafo único, do NCPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CPR – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO
À SUCUMBENCIA – PARTE AUTORA QUE VENCEU PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
(N.U 0000012-72.1995.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)”

Desse modo, é evidente que não há que se falar em sucumbência recíproca, considerando que a parte autora ora Segunda Embargante saiu vencedora de parte mínima dos pedidos, demonstrando que deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023